Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora de valores bloqueados em conta corrente via SISBAJUD, sob a premissa de que, “ao deixar de se atentar para o prazo legal de defesa, a executada atraiu para si as consequências da preclusão lógica e temporal, porque a matéria defensiva não arguida no momento oportuno não pode ser futuramente apreciada, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da impugnação à penhora de modo a definir se ocorreu ou não preclusão lógica e temporal.
III. Razões de decidir
3. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
4. Para isso, a lei processual estabelece prazo especial de cinco dias para o executado demonstrar excesso de penhora ou que a quantia tornada indisponível é impenhorável.
5. O prazo de cinco dias para impugnação estabelecido no art. 854, § 3o, do CPC não se confunde com o prazo geral de quinze dias disposto nos arts. 525, § 11 e 917, § 1o, do CPC, que o executado dispõe para arguir, por simples petição, outras matérias atinentes à penhora.
6. A alegação de que a impenhorabilidade salarial constitui matéria de ordem pública em nada aproveita a agravante, seja porque a jurisprudência atual admite relativizar a penhora de verba salarial, seja porque a tendência da jurisprudência é afastar o reconhecimento de ofício da impenhorabilidade, tal como proclamou o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.235.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 11; art. 833, X; art. 854, § 3o, I; art. 917, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.235. TJDFT, AGI 0714742-80.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024; AGI 0717162-29.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/09/2022; AGI 0724327-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11/09/2024.